Tribunal: TJSP
Processo: 2107325-68.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anulação
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão que, em ação de rito ordinário movida por servidores municipais contra o Município de Guarujá, não deferiu tutela provisória de urgência, postulada para obstar os efeitos do Decreto Municipal n° 13.809/2020, editado com base na LC no 173/2020, voltados à suspensão da contagem de tempo de serviço para aquisição de vantagens e benefícios legalmente assegurados aos

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão que, em ação de rito ordinário movida por servidores municipais contra o Município de Guarujá, não deferiu tutela provisória de urgência, postulada para obstar os efeitos do Decreto Municipal n° 13.809/2020, editado com base na LC no 173/2020, voltados à suspensão da contagem de tempo de serviço para aquisição de vantagens e benefícios legalmente assegurados aos servidores municipais, no período compreendido entre 27.05.2020 e 31.12.2021. Manutenção da decisão agravada. Hipótese em que se está em esfera de cognição primeira e preambular, voltada ao deferimento, ou não, de medida de antecipação de tutela. Requisitos da tutela de urgência ainda não configurados. Recurso improvido.